Tribunal: TJMT
Processo: 0035415-55.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035415-55.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESTRELA COMERCIO VAREJISTA DE CAMINHOES - ME - CNPJ: 07.189.638/0001-61 (APELADO), JOSUE ELIAS MELCHERT - CPF: 051.076.778-86 (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA ZDRADEK MELCHERT - CPF: 269.231.858-74 (APELADO), ELAINE APARECIDA ZDRADEK MELCHERT - CPF: 269.231.858-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTRELA COMERCIO VAREJISTA DE CAMINHOES - ME - CNPJ: 07.189.638/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JOSUÉ ELIAS MELCHERT, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios. O banco sustenta ausência de dolo processual, alegando erro escusável decorrente de falha de comunicação interna e atuação de escritório terceirizado sem ciência da cessão do crédito e da quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do prosseguimento da execução, mesmo após a cessão do crédito e a quitação integral da dívida pelo executado, configura litigância de má-fé apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil cedeu o crédito objeto da execução à empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros no ano de 2013, circunstância posteriormente reconhecida pelo próprio exequente nos autos.

JOSUÉ ELIAS MELCHERT comprovou a quitação integral da obrigação mediante acordo firmado com a cessionária em 24/11/2017, por meio de carta de confirmação, boleto bancário e comprovante de pagamento juntados aos autos.

O exequente permitiu o prosseguimento da execução por vários anos após a extinção da obrigação, inclusive com requerimento de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no ano de 2025, resultando em constrição patrimonial indevida sobre verbas de natureza alimentar do executado.

A alegação de falha administrativa interna e desconhecimento acerca da cessão do crédito e da quitação da dívida não afasta a responsabilidade processual da instituição financeira, que possui dever de controle e observância da boa-fé processual.

A conduta do banco viola os deveres de lealdade, cooperação e boa-fé previstos nos
arts
. 5o, 80 e 81 do CPC, evidenciando litigância de má-fé diante da cobrança judicial de dívida já quitada.

A multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto estabelecida no mínimo legal previsto no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de execução judicial após cessão do crédito e quitação integral da dívida configura violação aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

A falha administrativa interna da instituição financeira não afasta a caracterização da litigância de má-fé quando demonstrado o prosseguimento indevido da cobrança judicial.

É proporcional a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa quando a execução prossegue indevidamente sobre obrigação já extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5o, 80, 81 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível no 5091902-05.2021.8.13.0024, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, j. 05.09.2024; TJ-MT, AC no 0008617-98.2013.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível no
1027250-45.2023.8.26.0564, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 21.02.2025; STJ, REsp 1.195.792/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO DE N°
0035415-55.2011.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
JOSUE ELIAS MELCHERT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JOSUÉ ELIAS MELCHERT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de contrato bancário, julgando extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Constou da sentença que o crédito exequendo havia sido cedido à empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros no ano de 2013 e posteriormente quitado pelo executado mediante acordo firmado em 24/11/2017, circunstância comprovada nos autos. Não obstante, a execução permaneceu em trâmite, culminando em bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no ano de 2025.

Irresignad
o, o apelante sustenta, em síntese, que não houve dolo processual apto a justificar a condenação por litigância de má-fé.

Afirma que o prosseguimento da execução decorreu de falha de comunicação interna e atuação de escritório terceirizado, o qual não possuía conhecimento acerca da cessão do crédito e do acordo firmado entre o executado e a cessionária.

Defende a existência de erro escusável, alegando ausência de intenção deliberada de prejudicar a parte adversa.

Ao final, pugna pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, JOSUÉ ELIAS MELCHERT defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o banco permitiu o prosseguimento da execução por vários anos mesmo após a cessão e quitação do débito, culminando em constrição indevida de verbas de natureza alimentar.

Sustenta que falhas administrativas internas não afastam a responsabilidade processual da instituição financeira nem descaracterizam a violação aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

Requer, ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial.

Preparo devidamente comprovado
, conforme certidão de Id.
365701396
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé à a
pelante
, no percentual de
1
% sobre o valor atualizado da causa, merece reforma.

Inicialmente,cumpre esclarecer quealitigância de má-fé, disciplinada pelos artigos 80 e 81 doCódigo de Processo Civil,
configura-se quando a parte viola os deveres de lealdade
, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional e a própria dignidade da justiça.

Quanto à alegação de ausência de dolo processual, é preciso esclarecer que, embora a jurisprudência do exija a demonstração do elemento subjetivo para a configuração da litigância de má-fé, tal elemento pode ser aferido objetivamente, a partir da análise da conduta processual da parte.

Nesse sentido, é o entendimento
dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA QUITADA. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. PERSISTÊNCIA NA
COBRANÇA.
APLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. - Incide nas condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, a parte que ingressa com execução de alimentos omitindo o pagamento antecipado da obrigação, em evidente alteração da verdade dos fatos - Nos termos do artigo 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, ficará obrigado a pagar o dobro do que houver cobrado indevidamente - Demonstrada a conduta maliciosa da credora que, mesmo após a comprovação de quitação do débito alimentar, persistiu na cobrança indevida, revela-se adequada sua condenação à repetição do indébito de forma dobrada.(TJ-MG - Apelação Cível: 50919020520218130024, Relator.: Des.(a) Ana
Paula Caixeta, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/09/2024)

APELAÇÕES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DÍVIDA QUITADA – PROVAS SUFICIENTES - DILAÇÃO DESNECESSÁRIA - VIA ADEQUADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA DESLEAL DEMONSTRADA – RECURSO DO EXCEPTO NÃO PROVIDO E DO EXCIPIENTE PROVIDO. É admitida a arguição de quitação do débito em Exceção de
Pré
-Executividade quando não houver necessidade de dilação probatória. Se evidenciada a conduta desleal do credor, é devida sua condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e à multa por litigância de má-
fé. (
TJ-MT - AC: 00086179820138110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA POR SE TRATAR DE DÍVIDA JÁ
QUITADA.
CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ OBJETIVA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de repetição do indébito em dobro, corrigido e acrescido de juros, nos termos do artigo 940 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, notadamente
a existência de cobrança judicial indevida e a má-fé da instituição financeira.
III.
RAZÕES DE DECIDIR: (i) A instituição financeira ajuizou ação de cobrança mesmo após a quitação integral da dívida por meio de acordo extrajudicial, dando continuidade à execução sem comunicar ao juízo sobre o pagamento. (
ii
) A conduta do banco foi reconhecida como de má-fé, tanto que a instituição já havia sido condenada por litigância de má-fé nos autos da execução. (
iii
) O artigo 940 do Código Civil prevê a repetição em dobro do indébito quando há cobrança judicial indevida, desde que caracterizada a má-fé do credor, o que restou demonstrado no caso concreto. (
iv
) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação do artigo 940 do Código Civil exige a propositura de demanda judicial para cobrança de valor já quitado, além da comprovação da má-fé do credor (STJ, REsp 1 .195.792/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti
).
(v) Diante da comprovação dos requisitos legais, a sentença deve ser mantida, impondo-se ao banco a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado. IV. DISPOSITIVO: Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10272504520238260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento:

21/02/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/02/2025)

No caso concreto, verifica-se que o crédito objeto da execução foi cedido pelo próprio Banco do Brasil à empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros no ano de 2013, fato posteriormente reconhecido pelo próprio exequente nos autos.

Ademais, restou comprovado que o executado, JOSUÉ ELIAS MELCHERT, celebrou acordo com a cessionária em 24/11/2017, promovendo a quitação integral da obrigação mediante pagamento do valor ajustado. Tais circunstâncias foram demonstradas por meio da carta de confirmação de acordo, boleto bancário e comprovante de pagamento acostados aos autos
(Ids.
363125396
e seguintes)
.

Ainda assim, a execução permaneceu em curso por vários anos, sobrevindo, inclusive, requerimento de bloqueio de ativos financeiros no ano de 2025, com efetiva constrição patrimonial do executado por meio do sistema SISBAJUD.

Somente após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença o exequente informou a cessão do crédito e requereu a substituição processual da cessionária.

Não se mostra aceitável que o Exequente, instituição financeira com estrutura administrativa própria, alegue desconhecimento acerca da cessão do crédito e da quitação da dívida por mais de oito anos, permitindo o prosseguimento da execução e a realização de constrição patrimonial sobre obrigação já extinta.

A conduta violou o dever de boa-fé processual previsto no art. 5o do CPC e ocasionou bloqueio indevido de verbas de natureza alimentar do Executado
, conforme devidamente comprovado em Ids.
363125399
e seguintes.

No que tange à proporcionalidade da sanção, a multa fixada em
1
% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada e proporcional à conduta verificada nos autos.

O artigo 81 do CPC autoriza a aplicação de multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, de modo que o percentual aplicado pelo juízo de primeiro grau está
fixado no
mínimo legal, não se vislumbrando qualquer excesso punitivo.

Diante de todo o exposto, entendo que a
sentença
não merece reparo, pois fundamentada em elementos concretos que evidenciam a violação, pela a
pelante
, dos deveres processuais de lealdade e cooperação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, fixados na sentença para 1
5
%
,
nos termos

d
o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026